Tribunal: CARF
Processo: 11128.004511/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004511/2009-27
RESOLUÇÃO
3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.815,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por manter em partes o crédito tributário
exigido oriundo de erros na classificação fiscal e multas regulamentares do controle aduaneiro.
O processo sobre autos de infração lavrados para exigência de crédito tributário no
valor de R$275.507,58, referente a diferenças de Imposto de Importação - II, Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, multa de ofício, juros
de mora, multa por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul
e multa por importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
De acordo com a descrição dos fatos, o importador submeteu a despacho
aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no 04/0994271-0 (adições
01, 02, 04, 05, 06, 07 e 09), registrada em 04/10/2004 (fls. 33 a 41), mercadorias
que foram descritas da seguinte forma:
1. adições 001 e 002: "ACIDO ASCORBICO GRANULAÇÃO 90%.
USO: HUMANO. APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM
2936.27.10, com alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
2. adição 004: “VITAMINA "A" WATER MISCIBLE TIPO 100 USO:
HUMANO. APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA", classificando na NCM
2936.21.13, com alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
3. adição 005: “PALMITATO DE VITAMINA "A" - TIPO 250 CWS/F; USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.21.13, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
4. adição 006: “ACETATO DE VITAMINA "A" - TIPO 325 CWS/F estabilizada com
Tocoferol. USO: HUMANO. APLICACAO:
INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.21.12, com alíquotas de
2% para o II e 0% para o IPI.
5. adição 007: “ACETATO DE VITAMINA "A" 500. USO: HUMANO.
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.21.12, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
6. adição 009: "ACIDO ASCORBICO REVESTIDO TIPO EC USO:
HUMANO. APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM
2936.27.10, com alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
Segundo a fiscalização, de acordo com os resultados das análises laboratoriais
(Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF Porto de Santos/Funcamp), e à luz
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
3
da Tarifa Externa Comum e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, a classificação fiscal correta para os produtos é:
1. adição 001 e adição 002: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 8% para o II e 0%
para o IPI. Laudo Funcamp no 3348.01, fls. 191 a 199. O laudo técnico concluiu
que a mercadoria trata-se de “Preparação medicamentosa constituída de Acido
Ascórbico (Vitamina C), Amido e Lactose (Excipientes), na forma de grânulos, a
granel”.
2. adição 004: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.02, fls. 217 a 221. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Medicamento, na forma de Dispersão Aquosa,
constituído de Palmitato de Vitamina A, Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante),
Derivado de Glicerol e Composto Etoxilado, não doseado, a granel”.
3. adição 005: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.03, fls. 231 a 235. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Palmitato de Vitamina A,
Etoxiquina (Antioxidante) e excipientes como Matéria Protéica, Sacarose e
Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de grânulos”.
4. adição 006: NCM 3003.90.14 com alíquotas de 14% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.04, fls. 243 a 247. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A,
Etoxiquina (Antioxidante) e excipientes como Amido, Matéria Protéica, Sacarose e
Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de grânulos”.
5. adição 007: NCM 3824.90.89 com alíquotas de 14% para o II e 10% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.05, fls. 253 a 257. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Butil-
Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante) e excipientes como Amido, Matéria Protéica,
Sacarose e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de
grânulos”.
6. adição 009: NCM 3824.90.89 com alíquotas de 14% para o II e 10% para o IPI.
Laudo Funcamp no 3348.07, fls. 269 a 273. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Ácido Ascórbico (Vitamina C) e
Derivado de Celulose (excipiente), na forma de pó”.
Tendo o importador classificado erroneamente o produto, e sendo o novo código
passível de Licenciamento Não Automático, ficou configurada as infrações
capituladas nos artigos 633, II, a), e 636, I do Decreto n° 4.543/02. E, ainda, tendo
sido inexata a descrição da mercadoria, ou seja, carente de todos os detalhes
imprescindíveis à sua perfeita identificação e classificação tarifaria, fica
impossibilitada aplicação do beneficio estabelecido pelo Ato Declaratório Cosit no
12/97.
Cientificada do lançamento em 20/07/2009 (fl. 364), a interessada apresentou
impugnação em 14/08/2009 (fls. 373 a 395) alegando, em síntese, que:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
4
- se opõe à penalidade cominada sobre Declaração inexata da mercadoria,
quando no exame dos laudos laboratoriais, a análise é positiva para todas as
matérias primas que foram importadas, só tratando essa matéria prima de forma
diferenciada, quando indica a conclusão laboratorial como preparação adicionada
de excipientes e antioxidantes, todos admitidos pelas NESH.
- mesmo que as mercadorias fossem desclassificadas, tal fato está plenamente
amparado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97. A conclusão do laudo,
bem assim, as suas interpretações não podem ser confundidas com a descrição da
mercadoria, pois só foram encontrados excipientes, que são plenamente aceitos
pelas regras de classificação do Capítulo 29, e não precisam constar da descrição
das mercadorias despachadas.
- os excipientes encontrados nas vitaminas, além de produtos inertes, são
adicionados para a proteção da própria vitamina, enfaticamente mencionados no
laudo e admitidos pelas regras de classificação do Capítulo 29, nos termos da Nota
1, itens “a” e “g”.
- a análise e interpretação sobre a adição de excipientes às vitaminas foi
plenamente adotada pelo Comitê da Organização Mundial das Alfândegas,
quando resolveu publicar uma Coletânea de Pareceres sobre matérias da mesma
natureza que a presente, informando que o Comitê do Sistema Harmonizado
havia designado as classificações de certas mercadorias, entre estas, vitaminas em
determinadas formas introduzidas às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
através da Instrução Normativa, no 123, de 22 de outubro de 1998, que são
normas soberanas, em se tratando de classificação de mercadorias.
- no que diz respeito aos excipientes, decisões da COANA sobre várias vitaminas
estão em sintonia com as interpretações dadas pela OMA, que admitem que essas
vitaminas só podem ser classificadas no Capítulo 29. As vitaminas aqui tratadas
devem continuar na posição em que foram despachadas e não como
medicamentos, pois se tratam de matérias primas que não têm indicações e
efeitos terapêuticos ou profiláticos para se tornarem medicamentos.
- o auto de infração menciona que a quantidade e qualidade das substâncias
acrescentadas às vitaminas são superiores às necessárias a mantê-las
conservadas, o que não é verdadeiro quando se analisa na integra o que a COANA
forneceu em seu parecer que resultaram nas Decisões já mencionadas. Não é a
quantidade ou qualidade do excipiente que deve manter ou retirar a vitamina do
Capitulo 29, mas a sua concentração.
- quanto às vitaminas despachadas nas adições 007 e 009 - Vitamina A Acetato e
Acido Ascórbico revestido, os argumentos até aqui apresentados podem e devem
amparar essas vitaminas para mantê-las no Capitulo 29. Transportá-las para o
capitulo 38 como produto da indústria química não é aceitável, mesmo porque
este capítulo em matéria de classificação fiscal só as acolheria em última instância
de classificação.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
5
- as penalidades cominadas ficam prejudicadas em vista do exposto, em razão das
mercadorias despachadas serem exatamente aquelas que foram declaradas,
independentemente dos excipientes protetores dessas vitaminas. A classificação
tarifária das mercadorias estão protegidas por Decisões COANA soberanas em
matéria de classificação fiscal.
Requer o julgamento do presente arrazoado seja acolhido pela digníssima
autoridade, para restaurar o crédito tributário lançado e discutido nos
argumentos aqui apresentados.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente
procedente, por entender que nas Adições 001 e 002, diante dos esclarecimentos expostos, e da
forma com que o produto foi identificado no laudo técnico (Medicamento, na forma de Dispersão
Aquosa, constituída de Palmitato Vitamina A, Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante), Derivado
de Glicerol e Composto Etoxilado, não doseado, a granel), deve a mercadoria em tela ser
classificada na posição 3003, com base nas RGI-1 e RGI-6 (textos da posição 3003 e da subposição
3003.90), combinadas com RGC-1. Assim, encontra-se o produto compreendido na subposição
3003.90, por falta de subposição mais específica, e no código 3003.90.14, por falta de código mais
específico. Portanto, estaria correta a classificação fiscal dada pela fiscalização. Com relação à
Adição 005 com base na conclusão do laudo pericial da Funcamp, não haveria como sustentar a
classificação adotada pelo Fisco, pois o parecer é inequívoco ao afirmar que a mercadoria é uma
preparação e destina-se tanto ao uso farmacêutico quanto ao uso alimentício, não o definindo
somente como um medicamento, isso porque o laudo não deixa claro a finalidade específica do
produto, não esclarece qual o uso terapêutico ou profilático em medicina humana ou
veterinária, muito menos se é alimento ou medicamento. E a especificidade do uso da
mercadoria é critério essencial para seu enquadramento tarifário.
Com relação à Adição 006, assim dispõe o Laudo Funcamp no 3348.04 sobre o
produto ", conforme raciocínio desenvolvido para a mercadoria da Adição 005, não há como
manter a classificação adotada pelo Fisco para a mercadoria da Adição 006. Com relação à Adição
007, como a preparação em tela não corresponde a nenhuma subposição específica, a subposição
residual 3824.90 (Outros) é adequada a ela. Sendo uma preparação à base de compostos
orgânicos, de acordo com os ensaios realizados, a mercadoria importada está incluída no item
3824.90.8, mais precisamente no subitem 3824.90.89 (Outros). Com relação à Adição 009, não
haveria necessidade de qualquer reparo em relação ao reenquadramento tarifário efetivado pela
fiscalização, no código NCM 3824.90.89, por força da aplicação das RGIs no 1 e no 6 e da RGC no 1.
Logo,verificando-se estar incorreta a classificação das mercadorias adotada pela contribuinte para
as Adições 001, 002, 004, 007 e 009, procedente é o lançamento correspondente a essas adições
da multa prevista no inciso I, do artigo 84, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/12/2017 e
interpôs Recurso Voluntário em 26/01/2018, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.220 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004511/2009-27
7

Fl. 830
DF CARF MF
Original